Tribunal: TJDFT
Processo: 0752407-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA RITO DA PENHORA SEM PREJUÍZO DE NOVO RETORNO AO RITO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO. DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, de modo que incabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Agravo interno não provido.

2. É incabível a alteração sistemática de rito na execução de alimentos com o fito de se evitar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso que definirá qual o rito a ser adotado, sob pena de tumulto processual.

2.1. No caso dos autos, a agravante se insurgiu contra o acórdão que entendeu ser incabível o prosseguimento da execução de alimentos pelo rito prisional, sendo descabido seu pedido de que o feito trâmite pelo rito da penhora sem prejuízo de nova alteração em caso de provimento do Recurso Especial interposto.

3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.